Tribunal: TJDFT
Processo: 0735887-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DISPENSÁVEL A QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEITADA. PARTILHA DE DÍVIDAS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. PROVA DE BENEFÍCIO EXCLUSIVO. NÃO SATISFATORIAMENTE PRODUZIDA. Apelações DESPROVIDAS.

I. Caso em exame
1. O recurso. As apelações interpostas pelas partes visam à reforma da sentença de parcial procedência de partilha de dívidas contraídas pelo casal na constância do casamento.
2. Fatos relevantes: (i) ajuizada ação de divórcio litigioso pela esposa com pedido de partilha de bens, ao passo que a parte ré (marido), em contestação, formulou pedido contraposto de partilha de saldos de dívidas; (ii) ambos os cônjuges possuíam salário próprio e dividiam a responsabilidade de certas despesas da família.
II. Questão em discussão
3. Com relação à preliminar de não conhecimento do recurso, se despontar “[...] indicação correta do nome das partes no recurso de apelação, fica dispensada nova qualificação completa, quando esta já foi realizada na petição inicial, reputando-se observada a formalidade prevista no art. 1.010, I do CPC.” (TJDFT, acórdão 1817188, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 4.3.2024). Preliminar rejeitada.
4. A questão de mérito em discussão consiste em saber se deve (i) ser afastada (ou não) a presunção de que as dívidas contraídas durante o casamento foram adquiridas em benefício da família (regime da comunhão parcial de bens); (ii) o marido teria (ou não) comprovado que alguns saldos de dívidas assumidas na constância do casamento também devem ser partilhados.
III. Razões de decidir
5. A regra central de comunicabilidade dos bens adquiridos durante o casamento regido pela comunhão parcial de bens está prevista no Código Civil (artigo 1.658). As exceções constam no artigo 1.659. E o artigo 1.660 dispõe sobre a presunção de que os bens adquiridos na constância do casamento pertencem a ambos os cônjuges.
6. O fato de ambos os cônjuges concretamente possuírem salário próprio e dividirem a responsabilidade de certas despesas da família não é, por si só, determinante para afastar a partilha de saldo de dívida assumida por um dos cônjuges no regime de comunhão parcial de bens. O que importa mais é a natureza da dívida e se ela beneficiou o núcleo familiar.
7. Dessa forma, caso a intenção seja afastar a presunção, a parte interessada deve demonstrar que a dívida foi contraída para fins exclusivamente pessoais ou ilícitos, o que não ocorreu no caso concreto.
8. O acervo documental demonstra que as dívidas foram contraídas para o sustento da família (moradia, saúde, educação, viagens, lazer, transporte etc.), as quais devem ser consideradas comuns. No ponto, não prospera o recurso da esposa.
9. Após a separação de fato do casal, as despesas com cartão de crédito e crédito consignado não foram satisfatoriamente comprovadas (não juntados os respectivos contratos e/ou declarações bancárias), e com relação ao contrato de locação ainda vigente, ambos locatários permaneceriam, solidariamente, responsáveis pelo pagamento dos alugueres e acessórios até o fim do contrato ou até que advenha a rescisão formal com o locador, mesmo que nenhum deles tenha continuado a residir no imóvel. No entanto, o acervo probatório também se apresenta inconsistente (não juntado o respectivo contrato locatício, e os boletos já poderiam estar quitados). Assim, incabível o ressarcimento pelo pagamento de obrigação que teria sido assumida em prol da família. No ponto, não prospera o recurso do esposo.
IV. Dispositivo
10. Apelações desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658, 1.659, 1.660, 1663, § 1o, 1.664; CPC, 1.010, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1817188, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 4.3.2024; acórdão 1973089, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 17.3.2025; acórdão 1967680, rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 21.2.2025